Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-42.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1.Trata-se de recurso interposto contra a sentença que declarou rescindido o contrato de consórcio firmado entre as partes, condenando a requerida a ressarcir à autora o valor de R$ 25.649,15, devidamente corrigido, relativo às parcelas já pagas.
2. Restou demonstrado nos autos a má prestação dos serviços da requerida, pessoa jurídica administradora de consórcios, que indevidamente deixou de contemplar a recorrente com carta de crédito, apesar de a autora ter dado lance vencedor no sorteio e ter fornecido todos os documentos solicitados para a formalização do crédito, inclusive nas condições descritas pelo vendedor, no momento da adesão ao grupo de consórcio (ID16031401).
3. A requerida aduz que não concedeu a carta de crédito à requerente devido a empresa e seus sócios possuírem baixa pontuação em bases de dados de análise de crédito. Todavia, essa análise de perfil deveria ter sido realizada pela administradora do consórcio no momento da adesão e, não, no momento da contemplação, após o pagamento de várias parcelas, inclusive como descrito no formulário de adesão (ID16031401). Caso contrário, estar-se-ia admitindo a possibilidade de o consumidor adimplir financeiramente o contrato, sem, no entanto, receber qualquer contraprestação do prestador do serviço, o que é defeso, porquanto configuraria enriquecimento sem causa do fornecedor.
4. O fato vivenciado pela autora/recorrida, contudo, não violou direitos de personalidade da empresa, consubstanciando-se mero aborrecimento e vicissitude do dia a dia, a que todos estão sujeitos em suas inúmeras relações comerciais. Ademais, a violação a direitos da personalidade de sócios ou empregados, de ordem psicológica, convívio domiciliar, social e profissional, acaso existentes, não se confunde com a que ocorre aos direitos de personalidade da pessoa jurídica, que figura no polo ativo da presente ação. Incabível, portanto, a indenização, por dano moral, pleiteada.
5. Não se há de falar em desistência unilateral do consumidor, mas de falha na prestação do serviço da Administradora de Consórcio, com a consequente rescisão contratual, razão pela qual a devolução do valor correspondente às parcelas pagas deverá ser imediata e sem descontos da taxa de administração, fundo de reserva ou multa, atualizado pelo INPC desde a data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Verifica-se do extrato de pagamentos juntado pela empresa requerida, todavia, ao contrário do que consta da sentença, que o montante adimplido pela requerente corresponde ao valor de R$ 25.437,17 (ID16031722), devendo, portanto, ser retificado.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para retificar o valor da condenação para R$ 25.437,17 (vinte e cinco mil e quatrocentos e trinta e sete reais e dezessete centavos). Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da lei 9099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.